Tribunal: TJBA
Processo: 0001193-76.2007.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001193-76.2007.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: José Filho Cerqueira e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JÚRI ITINERANTE. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA À ÉPOCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia em face da sentença
que o condenou ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado Rafael Henrique de Andrade Cezar dos Santos – OAB/BA 24985,
que atuou na defesa do Acusado José Filho Cerqueira em julgamento perante o Tribunal do Júri, realizado em 20.06.2013, na Comarca de Amargosa/BA, onde não havia Defensor Público designado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a nomeação de advogado dativo diante da alegada existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuar no Tribunal do Júri; (ii) determinar se compete ao juízo criminal fixar e condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de defensor dativo; e (iii)
aferir se o valor arbitrado está em conformidade com o princípio da razoabilidade e com o Tema 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Grupo Especializado da Defensoria Pública para Atuação no Tribunal do Júri foi instituído pela Resolução nº 011/2019, portanto em data posterior ao julgamento do Réu (20.06.2013), razão pela qual não há que se falar em nulidade da nomeação do defensor dativo.

4. O Estado tem o dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, conforme art. 5º, LXXIV, da CF/88. Na ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, é necessária a nomeação de Defensores Dativos, cujos honorários devem ser arcados pelo Estado.

5. Compete ao Magistrado fixar os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo ao final da ação penal, em consonância com o previsto no art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994.

6.
O valor arbitrado de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) observa o princípio da razoabilidade e está em conformidade com a tese firmada no Tema 984 do STJ (REsp 1.656.322/SC), considerando-se a atuação efetiva do Advogado na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, com defesa técnica perante o Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134,
caput
; CP, art. 129,
caput
; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º; Lei nº 1.060/1950, arts. 5º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

REsp n. 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23/10/2019; STJ, AgRg no AREsp 729.318/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, p. 24.05.2016.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001193-76.2007.8.05.0006, da Comarca de Amargosa, tendo como Apelante o
Estado da Bahia

e como Apelado
Rafael Henrique de Andrade Cezar dos Santos
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento
,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que passam a fazer parte integrante do presente julgado.